Tribunal: TJES
Processo: 5002460-70.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
COBRANÇA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor está patrocinado por advogado particular, sendo tal fundamento contrário ao disposto no art. 99, §4º, do CPC.

4 - Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada, tratam-se, em sua maioria, de transações de pequeno valor realizadas em estabelecimentos comerciais no dia a dia, de modo que não se prestam a revelar a capacidade econômica do recorrente,
até porque não ultrapassaram, em sua maioria, o valor de R$100,00 (cem reais).

5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002460-70.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCELO FERNANDES MORENO

AGRAVADO: MARICELIA STORCH FERREIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
COBRANÇA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –
“
A
simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

3 – Não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor está patrocinado por advogado particular, sendo tal fundamento contrário ao disposto no art. 99, §4º, do CPC.

4 - Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada, tratam-se, em sua maioria, de transações de pequeno valor realizadas em estabelecimentos comerciais no dia a dia, de modo que não se prestam a revelar a capacidade econômica do recorrente,
até porque não ultrapassaram, em sua maioria, o valor de R$100,00 (cem reais).

5 - Inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

6 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5002460
-
70
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARCELO FERNANDES MORENO

AGRAVADO
:
MARICÉLIA STORCH FERREIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO FERNANDES MORENO
em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
MARICÉLIA STORCH FERREIRA
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Em suas razões id. 4495241 sustenta o agravante, em síntese, que faz jus ao benefício da assistência judiciária, não sendo a contratação de advogado particular capaz de infirmar a presunção advinda da declaração de hipossuficiência.

E mais: a alegada movimentação financeira apontada pelo Magistrado não revela capacidade de arcar com as custas e demais despesas processuais, porquanto referente aos produtos comercializados para a subsistência de sua família.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Eminentes Pares, pleiteia o agravante a concessão da gratuidade da justiça e, sem maiores delongas, adianto ser o caso de provimento do recurso.

Nos termos da iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...
)
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

Sob tal enfoque, não merece prosperar a decisão do Juízo
a quo
que indeferiu o pleito sob a alegação de que o autor está patrocinado por advogado particular, sendo tal fundamento contrário ao disposto no art. 99, §4º, do CPC.

Sobre a movimentação financeira apontada pela decisão agravada, verifico tratar-se, em sua maioria, de transações de pequeno valor realizadas em estabelecimentos comerciais no dia a dia, de modo que não se prestam a revelar a capacidade econômica do recorrente, até porque não ultrapassaram, em sua maioria, o valor de R$100,00 (cem reais).

Ademais, o agravante é autônomo e apresentou certidão firmada por contador no sentido de que não declarou imposto de renda nos últimos 03 (três) anos, sendo crível a informação de que eventuais valores recebidos via pix decorrem da comercialização de seus produtos que, abatidos os custos de produção, são utilizados para a subsistência de sua família.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

Firme nas razões expostas, conheço do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO
para conceder os benefícios da gratuidade da justiça ao agravante
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e conferir-lhe provimento